Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-58.2020.8.11.0100
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000455-58.2020.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ERISVANDA SILVA RODRIGUES APOLINARIO - CPF: 499.346.862-87 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
S
:

ERISVANDA SILVA RODRIGUES APOLINARIO
E
TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Erisvanda
Silva Rodrigues Apolinário e
Tequendama
Agropecuária Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Banco do Brasil S/A, restabelecendo a execução em face da devedora principal, afastando a extinção decretada com base na novação decorrente da recuperação judicial da garantidora solidária. Alegações de omissão, contradição e obscuridade quanto à análise de documentos e efeitos da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao desconsiderar documentos que indicariam cumprimento do plano de recuperação judicial e eventual adimplemento parcial da dívida, bem como se houve erro material quanto à extensão dos efeitos da recuperação judicial à execução individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, afastando a alegação de novação da dívida em relação à devedora principal, por ausência de submissão ao plano de recuperação judicial da garantidora solidária.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que a decisão embargada analisou suficientemente os efeitos da recuperação judicial e a ausência de demonstração inequívoca de adimplemento ou exoneração da obrigação exequenda.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando a decisão se manifesta de modo suficiente sobre a matéria controvertida, não sendo exigida resposta a todos os argumentos invocados pelas partes.

A oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, exigindo-se demonstração concreta de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A manifestação do julgador sobre todos os argumentos das partes não é obrigatória, bastando que se enfrente adequadamente a matéria controvertida. A ilegitimidade passiva decorre da ausência de vínculo contratual e de consentimento expresso da credora para assunção da dívida por terceiro, conforme exige o art. 299 do CC.

Dispositivos relevantes citados:

CC, art.

299
; CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
2231216/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 06.12.2022,
DJe
09.12.2022; TJMT, N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.06.2018, DJE 03.07.2018; TJMT, N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19.03.2024, DJE 22.03.2024; TJMT, N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2024, DJE 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de

Embargos de Declaração Cível
,
opostos por

TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA e ERISVANDA SILVA RODRIGUES APOLINÁRIO
,
contra
o
acórdão

(ID
.
292252862

– Autos de Origem n
.

1000455-58.2020.8.11.0100
), proferido por esta

Quinta Câmara de Direito Privado
,
que
deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A
,
nos autos da

Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada com base em

Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária
.

Em razões de embargos (ID. 293692871), os embargantes alegam a existência de omissão quanto à análise da manifestação da instituição bancária acerca do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, especialmente diante dos documentos apresentados, como comprovantes e e-mails; contradição entre os fundamentos do acórdão embargado e os efeitos decorrentes da recuperação judicial homologada; bem como obscuridade
relativa à extensão dos efeitos da decisão no tocante à execução individual, no contexto do processo
recuperacional
.

Em contrarrazões
(ID 295644390)
, o Banco do Brasil sustenta a inexistência de qualquer vício no julgado, afirmando que a decisão embargada examinou de forma adequada a matéria suscitada e que os embargantes, na realidade, pretendem apenas rediscutir o mérito da decisão sob a roupagem de embargos declaratórios. Requer, assim, o não acolhimento dos embargos, sob o argumento de que não se trata de omissão ou erro material, mas de inconformismo.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID.
2
93796885
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTES:

ERISVANDA SILVA RODRIGUES APOLINARIO
E
TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos
de admissibilidade recursal,
conheço dos presentes embargos de declaração.

Reitero que se trata de Embargos de Declaração, opostos contra acórdão proferido por esta Câmara, nos autos da Execução de Título Extrajudicial – Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária –, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A.

Em síntese, o acórdão embargado reconheceu a validade da execução proposta pelo credor, afastando a alegação de nulidade e mantendo a higidez do título executivo, mesmo diante da alegação de recuperação judicial das partes executadas.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser
utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
tratam
de recursos de Apelação Cível, interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S/A, declarou extinta a execução com fundamento no art. 924, III, do CPC, diante da homologação do plano de recuperação judicial da empresa garantidora (
Tequendama
Agropecuária
Ltda
) e da consequente novação do crédito exequendo.

Em síntese, o Juízo a quo considerou que o crédito perseguido na execução restou novado com a homologação judicial do plano de recuperação judicial da empresa garantidora.

Em decorrência dessa novação, e considerando a cláusula do plano que prevê a supressão das garantias pessoais e reais, não subsiste mais título executivo exigível.

Assim, extinguiu-se a execução nos termos do art. 924, III, do CPC, que trata do pagamento ou novação da dívida exequenda.

Fixou honorários advocatícios por equidade, no importe de R$ 2.500,00.

Passo ao exame das teses sustentadas nos dois recursos.

RECURSO BANCO DO BRASIL

1. Extinção da execução em razão da homologação do plano de recuperação judicial – Efeitos da novação

A sentença recorrida fundamentou a extinção da execução na homologação do plano de recuperação judicial da empresa
Tequendama
Agropecuária Ltda.,
coexecutada
nos autos e garantidora solidária da dívida exequenda, sob o argumento de que o crédito objeto dos autos foi incluído no plano
recuperacional
(classe II - como garantia real), tendo em vista que o responsável pela garantia (penhor) ou proprietário do imóvel (hipoteca) é a
recuperanda

Tequendama
(id. 158721676), sendo imperiosa a habilitação do crédito perante o Juízo Universal e
a extinção da execução individual, ante a novação dos créditos anteriores ao pedido.

Contudo, tal premissa desconsidera a natureza subjetiva e restrita dos efeitos da recuperação judicial, tal como disciplinada pela Lei nº 11.101/2005, e pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a recuperação judicial foi requerida e processada exclusivamente pela garantidora solidária,
Tequendama
Agropecuária Ltda., que figura no polo passivo da execução na qualidade de interveniente e avalista. O devedor principal, no entanto, é a executada
Erisvanda
Silva Rodrigues Apolinário, pessoa física que não integra o polo ativo do processo de recuperação judicial, tampouco é beneficiária dos efeitos concedidos à
recuperanda
.

Conforme dispõe o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido e que se submetem ao plano de recuperação são atingidos pela novação decorrente da homologação judicial. O § 1º do mesmo dispositivo é claro ao dispor que os credores conservam seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, justamente para evitar que a recuperação de um devedor seja utilizada como escudo para proteção indevida de terceiros, ainda que solidariamente obrigados:

Art. 49, § 1º – “Os credores do devedor em recuperação judicial conservarão seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
”

No presente feito, a inversão dessa lógica — extinguindo-se a execução contra o devedor principal com base em plano proposto pela garantidora — representa inequívoco vício de fundamentação, além de uma indevida ampliação dos efeitos subjetivos da recuperação judicial, à margem da legalidade.

Em outros termos, se a própria devedora principal (
Erisvanda
) não está submetida ao regime
recuperacional
, não há fundamento legal que autorize a aplicação reflexa dos efeitos da novação contratual oriunda do plano de outra empresa (a garantidora solidária), especialmente quando o crédito é regido por cláusulas que preveem solidariedade.

Do ponto de vista dogmático, não plausível admitir que a recuperação da garantidora provoque a extinção da dívida do devedor principal, pois essa inversão da relação obrigacional contraria a lógica da hierarquia entre devedor e garantidor, e viola frontalmente a autonomia da obrigação pessoal da devedora originária, cuja inadimplência motivou a execução.

Corroborando esse raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 885 –
REsp
1.333.349/SP, firmou tese no seguinte sentido:

“A novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial não atinge os coobrigados da empresa
recuperanda
, como fiadores, avalistas e devedores solidários, salvo se expressamente anuírem com a novação ou constar do
plano cláusula
nesse sentido aprovada com sua participação e concordância.”

No caso vertente, a situação se apresenta ainda mais restrita, pois não se trata de extensão da recuperação a coobrigado, mas sim de tentativa de extensão da
recuperação do coobrigado ao devedor principal, o que não encontra respaldo legal nem mesmo por interpretação extensiva ou analógica.

Portanto, a sentença que reconheceu a novação e extinguiu a execução em desfavor da devedora principal com base em plano proposto e homologado apenas em benefício da garantidora solidária deve ser parcialmente reformada, restabelecendo-se a força executiva do título em relação
a

Erisvanda
Apolinário, contra quem subsiste integralmente a obrigação exequenda.

A propósito, cito jurisprudência deste egrégio Sodalício:

APELANTE: MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E
OUTROS APELADO
: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS E M E N T A: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – AÇÃO AJUIZADA CONTRA OS COOBRIGADOS DA TOMADORA DO EMPRÉSTIMO, RECUPERANDA –
AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO ÀS COOBRIGADAS (FIADORAS) BENEFICIÁRIAS DA RECUPERAÇÃO E IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS FIADORES
- EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO –
PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (FIADORES) NÃO BENEFICIÁRIOS DO FEITO RECUPERACIONAL – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO
– SUPRESSÃO DE GARANTIAS INOPONÍVEL AOS CREDORES NÃO ADERENTES AO PLANO - INVERSÃO DO ÔNUS DE PAGAR AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DO CREDOR PROVIDO E DOS REQUERIDOS PREJUDICADO. Deve ser mantida a parte da sentença em que extingue o pleito monitório sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em relação às coobrigadas (fiadoras) rés em favor de quem foi deferida a recuperação judicial em procedimento manejado conjuntamente com a devedora principal, em relação às quais a dívida foi novada.
Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de
ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.”
As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, não oponível contra o credor que não anuiu expressamente ao plano de soerguimento .
Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do caput do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade
. Admitir o contrário
, seria
negar vigência ao novel
artigo 49-A, caput, do Código Civil, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de confusão patrimonial a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do artigo 50, §§ 1º, 2º, e 3º, do Código Civil. Por força do Princípio da Causalidade, deve suportar os ônus sucumbenciais aqueles que deram
causa
não só à propositura da ação monitória, mas à extinção não meritória desta relação às garantes também beneficiárias da novação
recuperacional
, em razão da homologação definitiva do plano de
soerguimento.-
(TJ-MT 00003004520178110046 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2021)

Por oportuno, esclareço que se mantem a extinção da execução em face da garantidora solidária
Tequendama
Agropecuária
Ltda
, diante da novação da dívida em relação
a

recuperanda
. Neste sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA
SOB RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Na forma da jurisprudência do STJ, a aprovação e a homologação do plano de recuperação judicial promovem a novação das dívidas derivadas de créditos
concursais,
habilitados ou não, impondo, por consequência, a extinção das execuções em curso em face da empresa
recuperanda
. 2. Acórdão reformado. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2405145 SP 2023/0226601-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)

Quanto
a
sucumbência, em que pese a extinção da execução, pelo princípio da causalidade, deve a garantidora ser condenada ao pagamento das custas e honorários, afinal, os devedores deram causa ao ajuizamento da demanda, já que deixaram de realizar o pagamento do título executivo.

Veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485,
VI
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO ANTERIORMENTE À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM DESFAVOR DO DEVEDOR – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS . A lei processual civil pátria estabelece para a fixação dos ônus sucumbenciais a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que extinto o feito executivo em razão de homologação do plano de recuperação judicial do devedor, é ônus deste, em observância ao princípio da causalidade, o
pagamento de honorários advocatícios, posto que o ajuizamento da execução se
deu
em momento anterior à homologação da recuperação judicial.
Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10075487020198110015, Relator
.:
DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL. IRRELEVÀNCIA. 1.
É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que a extinção da execução por fato superveniente imputado ao executado - deferimento da recuperação judicial -, enseja
à
devedora o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios.
2. Na hipótese, entender de forma diversa da adotada pelo Tribunal de origem com relação ao fato de que, na data da distribuição do feito, em 03/10/2013, ainda não havia sido deferida a recuperação judicial, que só ocorreu em 11/11/2013, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súm

7
do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1768320 RJ 2018/0245293-7, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022)

Portanto, inverto o ônus sucumbencial, bem como modifico os parâmetros de origem diante do entendimento firmado pela Corte Especial do col. STJ no Tema Repetitivo 1.076.

Tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 1.076, pela Corte Especial do STJ:

“
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Destarte, fixo os honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

RECURSO EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

3. Apelação adesiva – Fixação de honorários por equidade

No tocante à apelação adesiva interposta pelo patrono dos executados, pretende-se a majoração dos honorários fixados em R$ 2.500,00, sob a alegação de que se
trata de causa com valor líquido e determinado, o que atrairia a aplicação dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Contudo, como se está propondo o provimento do recurso principal para afastar a extinção da execução, e consequentemente revogar a sucumbência fixada na sentença, prejudica-se o exame da apelação adesiva quanto aos honorários, por perda superveniente de objeto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação principal interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução em face da devedora principal
Erisvanda
Silva Rodrigues Apolinário, afastando a extinção decretada com base no art. 924, III, do CPC.

Prejudicada a análise da apelação adesiva interposta por
EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, por perda superveniente de objeto.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários, porquanto aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto
”
.

Os embargantes sustentam que o acórdão deixou de se manifestar sobre documentos comprobatórios do adimplemento parcial do plano, em especial manifestações do Banco exequente que indicariam cumprimento dos termos ajustados.

Entretanto, razão não lhes assiste.

O acórdão enfrentou, de forma suficiente, a questão relativa à alegada incompatibilidade da execução com a recuperação judicial, consignando que não houve comprovação suficiente de que a execução em
curso afrontava o plano aprovado e homologado judicialmente, tampouco que os valores eventualmente pagos descaracterizassem a mora ou exonerassem as devedoras da obrigação exequenda. Logo, inexiste omissão a ser sanada.

Não se verifica, tampouco, contradição interna no julgado. O acórdão é claro ao delimitar que a existência de recuperação judicial não impede, por si só, a continuidade de execuções propostas por credores sujeitos ou não ao plano, quando não há demonstração inequívoca de pagamento ou novação da dívida nos autos da execução.

Portanto, a tese de contradição não encontra respaldo, uma vez que o julgado é coerente com os fundamentos jurídicos e a jurisprudência consolidada.

Também não há obscuridade no julgado. O acórdão embargado é expresso ao indicar os limites e os efeitos da recuperação judicial no que se refere à execução individual, esclarecendo que o processo
recuperacional
, por si só, não acarreta a extinção da execução em curso sem a demonstração do cumprimento das obrigações pactuadas no plano.

Por fim
, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compr
eender o entendimento aplicado.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de
declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido
é a jurisprudência desta Egrégia
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,

HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante

não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
nenhum dos vícios constantes no artigo 1.022 do CPC
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, omissão
, contradição ou obscuridade
a ser suprida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025